Tribunal: TJDFT
Processo: 0752983-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752983-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE LUCI RATIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiane Luci Ratis contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 217164213 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória movida pela ora agravante em desfavor de Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social e Distrito Federal, processo n. 0719644-22.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela liminar postulada pela autora/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por TATIANE LUCI RATIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. Segundo consta da inicial, o autor ajuizou a presente ação para assegurar a participação na lista destinada às pessoas com deficiência no concurso público destinado ao cargo da carreira magistério público do Distrito Federal, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022. Atribuiu-se à causa o valor de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e houve o requerimento de gratuidade da justiça. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). No caso em concreto, a parte autora pretende, em tutela de urgência, obter a determinação para alterar a modalidade da inscrição de ampla concorrência para Pessoa com Deficiência, com a finalidade de figurar entre os concorrentes a vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, sob a justificativa de que obteve o diagnóstico após o encerramento das inscrições. Neste momento processual, não verifico a probabilidade do direito vindicado, que aparenta contrariar o instrumento convocatório, a impessoalidade e isonomia que devem reger os concursos públicos. Apenas o contraditório e a dilação probatória poderão esclarecer os fatos controvertidos. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado. É o entendimento firme deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. NÃO COMPROVADO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há divergência na doutrina e jurisprudência se a responsabilidade civil do Estado, no caso de ato omissivo, seria objetiva ou subjetiva. Contudo, em qualquer das hipóteses, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta estatal. 2. Não havendo indícios de provas acerca do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano sofrido pelo indivíduo, inviável a concessão de tutela de urgência visando a reparação do dano. 3. Não é possível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, ainda, que em parte, o objeto da ação, a teor do disposto no artigo 1o, § 3o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. 4. A concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal possui efeitos irreversíveis, visto que a obrigação não é passível de repetição, sendo assim, em eventual improcedência da demanda, tais valores não seriam devolvidos ao Poder Público. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1441016, 07056903120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022). Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (grifos nossos) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67211370), narra ter sido diagnosticada como Pessoa com Transtorno do Espectro Autista após encerrado o período de inscrição do concurso público nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Informa que à época não havia sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Diz ter proposto a ação na origem a fim de salvaguardar seu direito de participar do concurso público concorrendo para vagas destinadas a PCD. Busca a reforma da decisão agravada ao argumento de que são portadoras de deficiência as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Cita o §2o do art. 1o da Lei n. 12.764/2012 e julgados ao intento de corroborar sua tese. Defende inexistir violação aos princípios da legalidade, da isonomia ou da vinculação ao edital, porque o edital “não proíbe expressamente a participação de Pessoas com Deficiências diagnosticadas após o prazo de inscrição, apenas estabiliza um prazo para o período de inscrição”. Afirma presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Diante do exposto, requer que seja reconhecido o presente agravo e provido em seu mérito, sendo a decisão guerreada reformada para que seja deferido os pedidos para a concessão da tutela de urgência, para que a Agravante, participe do referido Concurso Público nas vagas destinadas à Pessoas com Deficiência Ainda, requer a concessão/manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos dos art. 98 e seguintes do CPC e da Lei 1060/50, por ser agravante pessoa pobre na acepção jurídica do termo, bem como, a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id 217164213 do processo de referência). É o relatório. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Nas razões recursais, a parte agravante formula, ao final, pedido de concessão de gratuidade de justiça. Entretanto, o benefício foi a ela deferido na decisão catalogada no Id 217164213 do processo de referência e não há notícia de que tenha sido revogado. Falta, portanto, interesse recursal à parte agravante para postular a gratuidade de justiça, uma vez que já teve a si deferida tal benesse. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que ausente interesse recursal relativamente à concessão da justiça gratuita. 2. Do mérito Na extensão em que admito o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por Tatiane Luci Ratis, ora agravante, em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Quadrix, ora agravados, pela qual, em tutela antecipada de urgência, busca obrigar os agravados a aceitarem os laudos médicos apresentados para concorrer como pessoa com deficiência, apesar de ter se inscrito na ampla concorrência. O juízo de origem, na decisão recorrida, indeferiu a tutela antecipada requerida, sob o fundamento de que a pretensão afronta o edital do certame, a legalidade e a isonomia. Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento de sua inclusão nas vagas destinadas às pessoas com deficiência viola diversos princípios, entre eles o da legalidade. Pois bem. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 19 PELAEMENDA À LEI ORGÂNICA DO DF No 80, DE 31/07/14– DODF DE 12/08/14. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência, o Governo do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de vagas formação de cadastro de reservas para os cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDEF) por meio do Edital n. 31, de 30/6/2022. Sabe-se que o edital, ato normativo editado para regulamentar o procedimento e as etapas do concurso público vincula não somente a Administração, mas também os próprios candidatos inscritos, por força do princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). O edital do certame a que se submeteu a agravante prevê, expressamente, o seguinte (Id 217154211 do processo de referência): 6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 6.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. Uma vez efetivados a inscrição e o respectivo pagamento do boleto bancário, não será permitida, em hipótese alguma, sua alteração nem será permitido seu cancelamento. 6.2 É proibida a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a realizada via postal, via requerimento administrativo ou via e-mail. (...) 10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (...) 10.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar-se com deficiência, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e a imagem legível do laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no CRM. (...) 22.23 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital. 22.24 Os casos omissos serão resolvidos pelo INSTITUTO QUADRIX e pela SEEDF. (grifos nossos) Com efeito, extrai-se das normas editalícias acima transcritas que o momento de o candidato se declarar pessoa com deficiência e, consequentemente, comprovar esta condição é o do ato de inscrição. Sendo assim, ao menos em tese, lícita se afigura a recusa apresentada pelo agravado. Em princípio, ilegalidade haveria se aceitos fossem quaisquer documentos após o prazo definido em regulamento do certame para sua apresentação. A determinação de não aceitar, em momento posterior ao ato de inscrição, os laudos médicos apresentados pela agravante para concorrer como pessoa com deficiência atende, portanto, aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Em sentido semelhante, recentes julgados deste e. Tribunal têm rechaçado a possibilidade de a candidata aprovada na ampla concorrência passar a integrar lista reservada às pessoas com deficiência em virtude de diagnóstico posteriormente obtido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA VAGA DESTINADA A AMPLA CONCORRÊNCIA. OBTENÇÃO SUPERVENIENTE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INCLUSÃO NA LISTA DE APROVADOS RELATIVA A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O interesse processual da impetrante ressai da necessidade da apreciação pelo Poder Judiciário da controvérsia acerca da possibilidade de modificação da sua classificação no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargo das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Preliminar rejeitada 2. O edital do certame consubstancia-se em ato normativo vinculante, editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, cuja observância é obrigatória tanto pelos candidatos quanto pelo administrador. 2.1. O reconhecimento de exceções não contempladas no instrumento convocatório caracteriza afronta aos princípios da legalidade e da isonomia. 3. Constatado que a impetrante se inscreveu no concurso público para vaga destinada à ampla concorrência, não há como ser alterada a sua classificação, após a conclusão da etapa de avaliação multiprofissional e a realização das provas, para o fim de incluí-la em lista de aprovados destinada a candidatos portadores de deficiência, baseada em laudo médico particular obtido posteriormente ao encerramento da fase de inscrição. 3.1 Não cabe ao Poder Judiciário suprimir prerrogativa atribuída à banca examinadora, para o fim de assegurar à impetrante o seu reposicionamento em lista de candidatos portadores de deficiência, contrariando regras fixadas em caráter geral no edital do certame. 4. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1417825, 07037970520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRAS DE MAGISTÉRIO PÚBLICO (PROFESSOR) E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. EDITAL No 31/2022. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO. VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. ESCOLHA. ÔNUS. INSCRIÇÃO. VAGA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. DESCRIÇÃO INADEQUADA DO EDITAL. DIFICULDADES DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. PROVAS. AUSÊNCIA. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL PELA PRÓPRIA CANDIDATA. 1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é a subscritora do edital do concurso público para o qual se inscreveu a impetrante e tem capacidade para eventualmente corrigir a ilegalidade arguida, razões pelas quais possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 3. "O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório" (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). 4. O art. 3o da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro (LINDB) dispõe que o desconhecimento da norma não pode utilizado para se eximir de seu cumprimento, motivo pelo qual é legítimo que o edital apenas cite as normas que indicam as enfermidades ou as condições que são consideradas como deficiência. 5. Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o edital previu, de forma clara e objetiva, que o candidato deveria optar por esse grupo no ato da inscrição do concurso, com consequente comprovação da condição de saúde e do respectivo enquadramento legal, sob pena de indeferimento da solicitação. Dispôs, ainda, que todas as informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 6. O conjunto probatório demonstra que o alegado impedimento para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência decorre de ato praticado pela própria candidata/impetrante, que, de livre vontade, permitiu que terceira pessoa fizesse sua inscrição para as vagas de ampla concorrência e não para as vagas destinadas às pessoas com deficiência. É descabido que, após a realização e divulgação do resultado das provas, a candidata ingresse em juízo para que a nota obtida na ampla concorrência seja transferida para o grupo para o qual não se inscreveu. 7. Independentemente de possuir ou não deficiência, a impetrante não provou que se inscreveu para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, não demonstrou qualquer dificuldade e/ou impedimento para fazê-lo nem o descumprimento das regras editalícias pelos impetrados, razões pelas quais não há ato coator a ser sanado. 8. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1687196, 07413144420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, evidenciada não está, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pela recorrente. Quanto ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora